Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-76.2014.8.11.0030
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000489-76.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 034.270.171-17 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), DIONEY JOSE DA SILVA - CPF: 048.016.661-75 (APELADO), DIELEN APARECIDA DA SILVA - CPF: 055.712.791-25 (APELADO), DANIEL HENRIQUE BOLZAN - CPF: 070.796.859-31 (APELANTE), FABIO BRISKIEVICZ - CPF: 033.366.169-99 (ADVOGADO), JGG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.550.865/0001-36 (APELANTE), JOAQUIM LAURI CARNEIRO - CPF: 602.916.569-00 (ADVOGADO), VALMOR CAVALHEIRO AMARAL - CPF: 863.446.419-91 (APELANTE), ERENI PELUSO - CPF: 500.732.739-53 (APELANTE), VALDECIR KEMPFER DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 85.014.165/0001-75 (APELANTE), NILTO SALES VIEIRA - CPF: 015.768.799-68 (ADVOGADO), SORVETES D'ITALI LTDA - CNPJ: 04.009.583/0001-72 (APELANTE), GEDALVA LILIANE PHILIPPI - CPF: 840.103.129-04 (APELANTE), JGG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.550.865/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR CAVALHEIRO AMARAL - CPF: 863.446.419-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENI PELUSO - CPF: 500.732.739-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR KEMPFER DE ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 85.014.165/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SORVETES D'ITALI LTDA - CNPJ: 04.009.583/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDALVA LILIANE PHILIPPI - CPF: 840.103.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO COMPENSATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÓBITO PAI E MÃE NO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por condutor de caminhão condenado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão compensatória aos autores, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de seus genitores. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a existência de responsabilidade do apelante pelo acidente, ante a alegada culpa exclusiva de terceiro; (ii) eventual excesso no valor arbitrado a título de danos morais; e (iii) a possibilidade de redução do valor e do prazo de pagamento da pensão compensatória.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de conduta voluntária, dano e nexo causal, os quais restaram demonstrados nos autos.

4. O laudo pericial técnico, elaborado por órgão imparcial e sob o contraditório, atribuiu a causa do acidente à invasão de pista pelo caminhão conduzido pelo apelante, que trafegava acima do limite de velocidade permitido.

5. Inexistem provas robustas capazes de afastar a culpa atribuída ao recorrente ou de comprovar culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito.

6. A quantia de R$ 100.000,00 fixada a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade da lesão e compatível com os precedentes jurisprudenciais, especialmente considerando a perda simultânea de ambos os pais.

7. A pensão compensatória mensal no valor de R$ 763,80 até os 25 anos da beneficiária encontra respaldo na jurisprudência dominante, que admite esse limite etário quando presumida a dependência econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito demanda prova de conduta, dano e nexo causal, não sendo afastada por alegações genéricas de culpa de terceiro sem comprovação. 2. O laudo pericial, quando elaborado por órgão imparcial e sem impugnação idônea, constitui prova suficiente da dinâmica do acidente. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da morte de ambos os genitores. 4. É legítima a fixação de pensão compensatória até os 25 anos quando presumida a dependência econômica da beneficiária."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DANIEL HENRIQUE BOLZAN
contra sentença proferida nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais, movida por DIEGO JOSE DA SILVA, DIONEY JOSE DA SILVA e DIELEN APARECIDA DA SILVA contra DANIEL HENRIQUE BOLZAN, JGG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ERENI PELUSO, VALDECIR KEMPFER DE ARAUJO & CIA LTDA, SORVETES D'ITALI e GEDALVA LILIANE PHILIPPI que, conforme extrato da sentença:

“
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito e com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para ERENI PELUSO, SORVETES D'ITALI (antiga GEDALVA LILIANE PHILIPPI ME) e GEDALVA LILIANE PHILIPPI.
CONDENO
os autores ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
SUSPENDO
a exigibilidade do débito, pois os requerentes são beneficiários da gratuidade, com fulcro no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Ainda,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com relação às requeridas JGG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e VALDECIR KEMPFER DE ARAUJO & CIA LTDA.
CONDENO
os autores ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
SUSPENDO
a exigibilidade do débito, pois os requerentes são beneficiários da gratuidade, com fulcro no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Também,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com relação ao requerido DANIEL HENRIQUE BOLZAN, para:

i)
CONDENÁ-LO
ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos autores e a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (01.10.24 – Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);

ii)
CONDENÁ-LO
ao pagamento de pensão alimentícia de natureza compensatória no importe de R$ 763,80 (setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), com marco inicial na data do evento danoso 24.08.13 e o como termo final na data em que a autora DIELEN APARECIDA DA SILVA completou 25 (vinte e cinco) anos, ou seja, 02.04.20;

iii)
O VENCIMENTO
das obrigações será todo 5o dia útil subsequente ao mês vencido;

iv) Em relação à pensão mensal devida,
DETERMINO
que as parcelas vencidas sejam pagas com a devida incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data de cada vencimento, e aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, também contados a partir de cada vencimento até o efetivo pagamento;

v)
CONDENO
os autores e o requerido DANIEL HENRIQUE BOLZAN ao pagamento das custas na proporção de metade devido à sucumbência recíproca, nos moldes do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.
SUSPENDO
a exigibilidade do débito, pois as partes são beneficiárias da gratuidade, com fulcro no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil;

vi)
CONDENO
os autores ao pagamento dos honorários de advogado do réu em 10% sobre o proveito econômico obtido com a parte improcedente (redução do valor do pensionamento, excluída a redução dos danos morais por força da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça) e o requerido DANIEL HENRIQUE BOLZAN ao pagamento dos honorários de advogado dos autores em 10% sobre o valor da condenação; tudo com base no artigo 86,
caput
, e 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.
SUSPENDO
a exigibilidade do débito, pois as partes são beneficiárias da gratuidade, com fulcro no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”.

Defende o apelante culpa exclusiva de terceiro, ao argumento de que os apelados tentam atribuir ao caminhão a culpa pelo acidente e trazer a responsabilidade ao apelante para suportar a indenização. Todavia, segundo alega, omitiram informações relevantes sobre o acidente.

Alega que o verdadeiro culpa pelo acidente foi José Ferreira dos Santos (falecido), que trabalha na empresa de guincho e tem muitas amizades com a maioria dos policiais rodoviários que atenderam ao acidente.

Assevera que os testemunhos não foram anexados ao B.O.

Alega que o acidente restou conhecido em toda cidade de Nobres, sendo incontroverso que a morte do Sr. José Ferreira dos Santos se deu porque ele estava em alta velocidade, além de diversas vezes ter sido flagrado na condução de veículos alcoolizados, o que não constou do B.O. nem no laudo pericial.

Defende que: “Tais circunstâncias do nexo causal são: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito força maior. No caso em questão, temos presente a excludente de responsabilidade por fato de Terceiro, eis que o fato de ter ocorrido o acidente, foi unicamente pela situação apontada acima, onde o Terceiro JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, acabou colidindo no caminhão de propriedade do requerido, vitimando os pais dos requerentes. Em outras palavras, o terceiro JOSÉ FERREIR/\ DOS SANTOS, já tinha em sua mente propósito de se suicidar, pois ingeriu bebidas alcoólicas antes de conduzir seu veículo automotor, e fazia ultrapassagem perigosa, e acabou por bater diretamente no caminhão do requerido, causando assim um grave acidente, que ceifou não só sua vida, como a de mais três pessoas, além de causar grandes prejuízos materiais. Portanto, o Requerido não concorreu para a produção do resultado danoso, tendo sido unicamente vítima, sendo um terceiro quem deu causa ao acidente. Logo, não há o que se falar em responsabilidade do apelante, seja a título de danos morais ou danos materiais.”.

Requer a reforma da sentença, julgando-se a culpa exclusiva da vítima com a inversão do ônus sucumbencial, ou, alternativamente, a minoração dos danos morais, assim como, da pensão alimentícia para 30% do salário mínimo, reduzindo o tempo de pagamento para, até os 18 anos de idade.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 270183889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta por Daniel Henrique Bolzan contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida por Diego José da Silva, Dioney José da Silva e Dielen Aparecida da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do ora recorrente, condenando-o ao pagamento de danos morais e pensão de natureza compensatória.

A sentença é a seguinte:

“O pedido na inicial é procedente em parte.

O cerne da questão se refere à responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou os genitores dos autores. Portanto, incidirá ao caso as normas de responsabilidade aquiliana.

No tocante à responsabilidade do condutor DANIEL HENRIQUE BOLZAN, deve-se analisar a presença dos três requisitos para a configuração da responsabilidade civil: conduta humana voluntária, resultado danoso e nexo causal. Para tanto, serão aplicados os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se reconheceu a necessidade de comprovação desses elementos para o reconhecimento da responsabilidade civil, já que há necessidade de se demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo:

(...)

Noto que houve conduta voluntária, uma vez que o requerido conduzia o veículo acoplado a carreta bitrem em decorrência da sua atividade profissional e dela ocorreu a colisão com os dois veículos. Inclusive, esse fato é incontroverso, pois não houve negativa no tocante à batida.

De igual modo, houve resultado danoso, pois foi a partir da conduta que os pais dos requerentes faleceram. No mesmo sentido não ocorreu qualquer dúvida quanto ao resultado morte de José Paulo da Silva e Luciei Aparecida de Santa Barbara.

A narrativa, aliada aos documentos colacionados à inicial, afasta qualquer dúvida da ocorrência dos óbitos (especialmente pelas certidões de óbitos de f. 55 do id 49933043 e 02 do id 49933044).

No que tange ao nexo causal, ao contrário do alegado pelo réu DANIEL HENRIQUE BOLZAN, não existe qualquer dúvida sobre a sua culpa, uma vez que foi imprudente na condução do veículo pesado, que implicou na invasão da pista de rolagem do sentido contrário, passando a dirigir na contramão, e consequente colisão com os dois automóveis que vinham em direção oposta.

O informante CHARLES AUGUSTO BORGES MENDES, amigo do autor Diego, contou que trafegava sentido Nova Mutum/MT para Cuiabá/MT e, portanto, na mesma direção dos genitores dos requerentes quando o acidente aconteceu.

Disse que viu o momento em que o bitrem invadiu a mão contrária e abalroou os dois veículos. Foi categórico ao imputar a culpa ao condutor DANIEL HENRIQUE BOLZAN e negou que os veículos corsa ou gol tenham trafegado na contramão, forçando o caminhão a efetuar um desvio.

Por sua vez, o laudo pericial de f. 26/73 do id 49933044 e 01/45 do id 49933048, concluiu que houve culpa do condutor do veículo bitrem, ou seja, confirmou a existência do nexo causal. Veja-se (f. 51 do id 49933044 - grifei):

“Assim, em face do analisado e exposto, conclui o signatário de presente laudo pericial que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa por parte do condutor do veículo V1, vindo a colidir com os veículos V2 e V3, que trafegavam regularmente em sentido de tráfego e em consequência da colisão houve danos materiais e 4 (quatro óbitos).”

Também destaco que o perito afirmou que o caminhão trafegava acima do limite de velocidade permitido para a via, que é de 80km/h, uma vez que empregava 94,38km/h quando invadiu a faixa contrária da rodovia (f. 50 do id 49933044). Saliento que a descrição dos veículos V1 (caminhão), V2 (corsa) e V3 (gol) se encontra no próprio laudo, conforme f. 30, 33 e 35 do id 49933044.

Nesse diapasão, está demonstrado que o motorista do caminhão violou o Código de Trânsito Brasileiro ao deixar de adotar o procedimento devido ao conduzir o veículo de carga, como se vê dos artigos 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Desta feita, evidente que houve imprudência e, consequentemente, culpa, nos moldes do artigo 186 do Código Civil (grifei):

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com isso, ainda que o réu DANIEL HENRIQUE BOLZAN afirme que os veículos corsa e gol tenham invadido a sua faixa de rolamento, sua versão não é capaz de ilidir a prova técnica elaborada por perícia especializada de órgão estatal, profissionais dotados de expertise e imparcialidade para emitir as conclusões constantes do laudo.

Ainda, afasto a tese de ausência de responsabilidade em decorrência da absolvição do requerido no processo criminal.

Isso porque não houve absolvição, mas, sim, extinção da punibilidade pela prescrição, conforme sentença de id 103440540 do processo no 0001734-59.2013.8.11.0030. Friso que os institutos não se confundem, sendo declarada apenas a impossibilidade de prosseguir com a pretensão punitiva ante a mora estatal.

Assim, a decisão não vincula as demais esferas do direito. Portanto, foram demonstrados os três elementos da responsabilidade civil com relação a DANIEL HENRIQUE BOLZAN.”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia diz respeito à responsabilidade do apelante pelo acidente de trânsito que vitimou os genitores dos autores, bem como à adequação dos valores fixados a título de danos morais e de pensão compensatória.

A tese central sustentada pelo recorrente é a de que o acidente teria decorrido de culpa exclusiva de terceiro — o Sr. José Ferreira dos Santos, também falecido no evento —, que teria conduzido seu veículo sob efeito de álcool e de forma temerária. Alega, ainda, que o laudo pericial e o boletim de ocorrência estariam eivados de omissões e que haveria vícios na apuração dos fatos pelas autoridades responsáveis.

Todavia, tais alegações não foram acompanhadas de qualquer elemento de prova minimamente idôneo que as corroborasse.

Conforme documentado nos autos, especialmente com base no laudo pericial elaborado por profissional especializado e imparcial, constatou-se que o veículo conduzido pelo apelante invadiu a pista de rolamento contrária, colidindo frontalmente com os veículos onde estavam as vítimas. O laudo técnico, produzido nos autos sob o crivo do contraditório, é categórico ao atribuir ao condutor do bitrem a conduta que deu causa ao evento danoso. Além disso, restou consignado que o caminhão trafegava acima do limite de velocidade permitido para a via.

Não foram produzidas nos autos quaisquer provas que infirmassem as conclusões periciais. A alegação de embriaguez da vítima, ou de eventual vínculo com os agentes responsáveis pelo boletim de ocorrência, não se sustenta em nenhum documento ou testemunho colhido sob as garantias processuais.

Em matéria de responsabilidade civil subjetiva, sobretudo em casos envolvendo acidentes de trânsito com consequências fatais, o ônus de demonstrar causa excludente de responsabilidade recai sobre o réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No caso em exame, não há qualquer prova que demonstre culpa exclusiva da vítima, tampouco fato de terceiro ou qualquer outra excludente de ilicitude.

A tese defensiva, portanto, desprovida de lastro probatório, não tem o condão de afastar a responsabilidade do apelante pelo resultado danoso, devidamente apurada e fundamentada na sentença.

Quanto ao pedido subsidiário de minoração do valor arbitrado a título de danos morais, também não merece guarida.

A quantia fixada — R$ 100.000,00 (cem mil reais) — é compatível com a gravidade do dano experimentado pelos autores, consistente na perda simultânea dos pais em acidente de trânsito. Tal quantia está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais vigentes, inclusive com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, por isso, não comporta revisão em sede recursal.

Refere-se ao falecimento de pai e mãe, e o valor visa indenizar três filhos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, reiteradamente, que a revisão do quantum indenizatório somente se justifica em casos de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Quanto à pensão alimentícia compensatória, pretende o apelante que seja reduzida para 30% do salário mínimo, com limitação de sua vigência até os 18 anos da beneficiária.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. O valor de R$ 763,80 foi fixado com base em critérios objetivos e razoáveis, considerando-se o padrão de vida presumido das vítimas e a dependência econômica da beneficiária.

A jurisprudência tem admitido a fixação de pensão até os 25 anos de idade nos casos em que se presume a continuidade da dependência econômica em razão da formação educacional e inserção no mercado de trabalho, como no presente caso. Não há nos autos qualquer elemento que indique o contrário.

Ademais, o apelante não apresentou impugnação específica à metodologia empregada pelo juízo a quo para a fixação da pensão, tampouco trouxe aos autos qualquer dado concreto que autorize sua redução ou limitação temporal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Daniel Henrique Bolzan, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025